Tribunal: TJES
Processo: 5020731-21.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020731-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: DANIEL ESCOBAR BUENO PEIXOTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM QUE RESULTOU NA PERDA DOS DEMAIS VOOS DO ITINERÁRIO. CONSUMIDOR COMPELIDO A ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A lide versa sobre falhas na prestação de serviço de transporte aéreo. O autor afirma que adquiriu passagens aéreas junto à recorrente e teve problemas em voo operado pela corré EMIRATES, relacionados ao extravio temporário de bagagem. Aduz que em decorrência da demora da entrega da bagagem, perdeu um dos voos de conexão e os demais foram cancelados, por ausência de comparecimento. Narra que não recebeu a assistência material adequada das rés e por isso teve de arcar com gastos relacionados à hospedagem, alimentação, tarifas de remarcação de voo e até mesmo com a aquisição de nova passagem aérea, para terminar o itinerário. Requer indenização por danos morais e materiais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar as rés, solidariamente, no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$5.841,60 e de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00. A requerida TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pleitos autorais.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pela recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que, ao comercializar as passagens aéreas, inseriu-se na cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

5.
No mérito, destaca-se que o Juízo
a quo
, acertadamente, aplicou ao caso tanto o CDC quanto a Convenção de Montreal, de modo que afasta-se a alegação da parte ré de necessidade de aplicação da referida Convenção. Tem-se por incontroverso o extravio temporário das bagagens do autor. Tal fato, a princípio, implica no reconhecimento de danos morais e materiais indenizáveis, sobretudo quando as bagagens são localizadas e restituídas ao passageiro rapidamente. No caso em comento, porém, o atraso na entrega resultou na perda de um dos voos do itinerário, havendo a requerida cancelado os subsequentes.

6.
Considerando que a parte autora comprova o desembolso da quantia de R$5.841,60, a fim de custear gastos em decorrência do extravio da bagagem, a restituição é devida a título de danos materiais.

Ademais,

depreende-se que as requeridas nada fizeram para mitigar os prejuízos do autor, negando-se inclusive a deixá-lo prosseguir viagem com as passagens que já havia comprado. Os gastos inesperados e as falhas na prestação de serviço são aptos a gerar abalo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

7.
Por todos os transtornos suportados pela parte autora, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem (R$5.000,00), nota-se que o valor não comporta minoração, sobretudo se analisada a sequência de falhas da ré, sem que fossem adotadas medidas efetivas para minimizar o desconforto do requerente.

8.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9.
Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)